Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. RESPONSABILIDADE SUCESSIVA DOS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar o pagamento dos valores devidos pela pessoa jurídica extinta, tendo como prova termo de reconhecimento de dívida assinado pelos sócios da empresa.
2. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, sem assinatura de 2 (duas) testemunhas, acompanhado de notas promissórias em nome de pessoa jurídica da qual os devedores são sócios, porquanto constituem documentos aptos a demonstrar o negócio jurídico pactuado entre as partes. (Acórdão 1759788, 07423115820218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritado)
3. Apesar de, na sociedade limitada, a responsabilidade do sócio ser restrita à sua cota parte, cabia ao réu demonstrar que a liquidação regular de sua empresa e o limite de sua cota, ônus do qual não se desincumbiu. O sócio que integrou a lide, na condição de substituto e sucessor da pessoa jurídica extinta, deve responder pelo débito constante (...) (Acórdão 1435953, 07005031020208070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritado e grifado)
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.